Tribunal: STF
Processo: ARE 1449133
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.209. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Aposentadoria especial em razão do exercício de funções em condições de insalubridade. Pretensão de concessão de aposentadoria especial, com base no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal. Possibilidade de aplicação do Regime Geral de Previdência Social enquanto não editada lei própria. Aplicação supletiva do art. 57 da Lei n. 8.213/91. Recebimento do Adicional de Insalubridade que, por si só, não tem o condão de comprovar os requisitos para a concessão da aposentadoria especia.l Laudo administrativo do ambiente de trabalho que comprova o tempo de serviço necessário em condições especiais. Direito à aposentadoria especial reconhecido. Servidora que, ao tempo em que foi promulgada a LC 1.354/20 já atendia aos requisitos para aposentadoria com integralidade e paridade. Regra de transição que não pode ser aplicada à impetrante. Sentença mantida. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIOIMPROVIDOS. ” (e-doc. 12).



    2. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 40, § 4º, inc. III e § 10, da Constituição da República. Sustenta que a aposentadoria especial decorre do efetivo trabalho em condições insalubres e não do mero recebimento de adicional. Requer a reforma do acórdão recorrido para que sejam julgados improcedentes os pedidos ou, caso assim não se entenda, sejam afastadas a integralidade e a paridade (e-doc. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No RE nº 1.162.672-RG/SP, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão da matéria ora controvertida — concessão de paridade e integralidade às aposentadorias especiais independentemente do atendimento às regras de transição. Eis a ementa do precedente indicado: 



    “SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES DE RISCO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 41/03 E 47/05. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    (RE nº 1.162.672-RG/SP, Tema RG nº 1.209, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22/11/2018, p. 30/11/2018). 



    4. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



Relator